Tribunal: TJBA
Processo: 8066671-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066671-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO MIGUEL CONCEICAO DO CARMO

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E AO REDUTOR “L” DA RESOLUÇÃO CMN 2131/94. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO MIGUEL CONCEIÇÃO DO CARMO contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em supostos expurgos inflacionários e aplicação indevida de redutor em conta PASEP. O embargante alega omissão quanto à análise dos expurgos inflacionários dos períodos de 1988 a 1990 e à legalidade do redutor “L” instituído pela Resolução CMN 2131/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação das alegações do embargante sobre expurgos inflacionários e a legalidade do redutor “L”, bem como se seria possível a modificação do julgamento por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas aos expurgos inflacionários e à aplicação do redutor “L”, destacando que o Banco do Brasil atua como mero executor das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não sendo responsável pela definição dos índices de correção.

5. A decisão colegiada consignou, de forma clara, que não houve demonstração de conduta ilícita do banco réu, tampouco falha na execução das determinações legais, afastando, assim, a pretensão indenizatória do autor.

6. Inexistindo vício no julgado, é incabível a concessão de efeitos modificativos aos embargos, que não se prestam como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 24; Resolução CMN nº 2131/94.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066671-11.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante RAIMUNDO MIGUEL CONCEICAO DO CARMO e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora